Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-05.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-05.2023.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDEMILSON DOS SANTOS LEITE Advogado(s): HERALDO FRAGA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL AUTOMÁTICA. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de (i) reajuste de vencimentos com base na Lei Municipal nº 269/2009 e (ii) enquadramento funcional na Classe D. Alegou-se, ainda, nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório, em razão da aplicação de precedente do STF (Tema 864) sem prévia manifestação das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por suposta afronta ao contraditório ao aplicar entendimento do STF sobre ausência de previsão orçamentária para reajustes; e (ii) estabelecer se o autor tem direito ao reajuste de vencimentos e ao enquadramento funcional com base na legislação municipal invocada. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação, de ofício, do entendimento firmado pelo STF no Tema 864 da repercussão geral não configura decisão surpresa, por tratar-se de matéria de ordem pública, relativa ao controle de despesas com pessoal, cuja discussão foi oportunamente enfrentada nos autos, inexistindo ofensa ao contraditório substancial. O reajuste de vencimentos com fundamento no art. 13 da Lei Municipal nº 269/2009 depende, cumulativamente, de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica na Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 169, §1º, da CF/1988 e a tese firmada no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). A concessão judicial de reajuste, sem a observância dos requisitos orçamentários constitucionais, configura indevida ingerência do Poder Judiciário nas esferas dos Poderes Executivo e Legislativo, além de afrontar normas de responsabilidade fiscal. A utilização do salário mínimo como indexador para reajuste remuneratório de servidores públicos é vedada pelo art. 7º, IV, da CF/1988, conforme reiterado na Súmula Vinculante nº 4 do STF. O enquadramento funcional pretendido depende de requisitos legais específicos, como avaliação de desempenho e processo seletivo interno, cuja condução é de natureza administrativa e discricionária, nos termos da Lei Municipal nº 269/2009. A alegada inércia administrativa quanto à realização de avaliação de desempenho não autoriza, por si só, o deferimento judicial do reenquadramento, na ausência de comprovação do cumprimento dos demais critérios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação de precedente vinculante do STF sobre matéria de ordem pública não configura decisão surpresa, ainda que sem prévia intimação das partes. A concessão de reajuste remuneratório a servidor público exige, cumulativamente, autorização na LDO e dotação na LOA, nos termos do art. 169, §1º, da CF/1988. É vedada a utilização do salário mínimo como indexador de reajustes salariais de servidores públicos, nos termos do art. 7º, IV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 4 do STF. O enquadramento funcional de servidor público depende do cumprimento de requisitos legais objetivos e subjetivos, cuja verificação insere-se na discricionariedade da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV; 37, caput; 169, §1º. CPC, arts. 10, 85, §11, e 98, §3º. Lei Municipal nº 269/2009, arts. 8º e 13. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019; STF, ARE 1510768/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025; STF, Súmula Vinculante nº 4.